Tribunal: TJDFT
Processo: 0714715-13.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. NO SHOW NO TRECHO DE IDA COM CANCELAMENTO DO TRECHO DE VOLTA - CONDUTA ABUSIVA DA TRANSPORTADORA. PRECEDENTES DO STJ. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS VIA TERRESTRE – DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor que se insurge contra sentença que negou o seu pedido de indenização a título de dano moral, em razão do cancelamento do trecho de volta de passagem aérea, em razão de ‘no show’.
2. Conforme definido pelo e. STJ (REsp 1699780/SP), obrigar o consumidor a adquirir nova passagem aérea para efetuar a viagem no mesmo trecho e hora marcados, a despeito de já ter efetuado o pagamento, configura obrigação abusiva, pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada, sendo, ainda, incompatível com a boa-fé objetiva, que deve reger as relações contratuais (CDC, art. 51, IV).
3. In casu, a prática abusiva perpetrada pela companhia aérea obrigou o consumidor a adquirir passagem de ônibus para retornar a Brasília, acarretando-lhe severas frustrações decorrentes de uma viagem mais cansativa do que aquela adrede programada. A viagem via terrestre é inequivocamente mais penosa do que seria de avião, sobretudo porque durou 15h – cerca de 13h de diferença em relação ao voo – e em assentos convencionais que deixavam o consumidor, portador de obesidade (125kg), ainda mais desconfortável.
4. O mero descumprimento contratual, por si só, não dá ensejo a indenização por danos morais, salvo nos casos em que os desdobramentos que vão para além do descumprimento que, em outra circunstância, autorizariam indenização por danos morais, se pedida autonomamente.
5. Dado o contexto fático probatório, tenho como certo que a situação dos autos ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, pois a negativa de cumprimento do contrato baseado em cláusula abusiva é suficiente a autorizar a condenação à indenização de danos morais.
9. Tendo em mente o caráter reparatório, pedagógico e disciplinador do dano moral, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais de R$ 3.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
para reformar a sentença e condenar a Recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de dano moral, atualizados monetariamente, a partir desta data, acrescida de juros mensais de 1%, contados desde o evento danoso.
12. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.